Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. PRETENSÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Deve ser mantida a dosimetria da pena quando realizada em observância ao sistema trifásico, com fundamentação concreta e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
2. De acordo com a jurisprudência, reconhecida a causa especial de diminuição da Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, é legítima a fixação de fração inferior ao máximo legal quando devidamente motivada, especialmente diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, desde que não haja bis in idem, o que ocorre quando tal circunstância não é utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base.
3. Inviável a fixação de regime inicial mais brando quando o quantum da pena e a análise global das circunstâncias judiciais não recomendam resposta penal mais branda (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
4. Recurso conhecido e não provido.